Tribunal: TJBA
Processo: 8040473-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040473-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JACKELINE FRANCISCA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, FERNANDO FERNANDES MARTINS SANTOS FONSECA

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), em face da decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a manutenção ou, se já cancelado, a reativação do contrato de plano de saúde firmado com a autora JACKELINE FRANCISCA DA SILVA e outros, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se na demonstração documental da relação contratual e do adimplemento das obrigações pelos autores, bem como na comprovação da necessidade de continuidade do tratamento médico da referida demandante, tendo em vista diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada com sintomas depressivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a continuidade do contrato de plano de saúde, mesmo após sua rescisão unilateral pela operadora, tendo em vista que um dos beneficiários se encontra em tratamento médico essencial, o qual não pode ser interrompido sem risco à sua saúde.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão pode exercer o direito de resilição unilateral, desde que cumpridos os requisitos legais: cláusula expressa contratual, prazo superior a doze meses de vigência e notificação prévia de sessenta dias.

4. Entretanto, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a rescisão unilateral, a operadora está obrigada a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, até a efetiva alta médica, desde que o titular arque com as contraprestações devidas.

5. No caso, a agravada JACKELINE FRANCISCA DA SILVA encontra-se em tratamento médico continuado, sendo evidente o risco de dano à sua saúde e à sua vida, valores tutelados constitucionalmente.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada na documentação que comprova a necessidade da continuidade do tratamento e o adimplemento contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso.

7. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a imprescindibilidade da manutenção do tratamento para a proteção do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo, ainda que exerça regularmente o direito de resilição unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em tratamento médico indispensável, até a efetiva alta, desde que o titular arque com as contraprestações. 2. A necessidade de continuidade do tratamento médico e a proteção ao direito fundamental à saúde justificam a manutenção da tutela de urgência, independentemente da regularidade formal do cancelamento contratual."

______________

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082 (REsp 1842751/RS); TJ-BA, AI 8004899-50.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 8046051-15.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI 8032833-17.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040473-37.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e partes recorridas
JACKELINE FRANCISCA DA SILVA, GILIARDE FRANCISCO DE OLIVEIRA, M. L. S. D. O. e J. M. S. D. O
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça